Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-75.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004908-75.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0004908-75.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO (A):

VALERIA DE OLIVEIRA GUEDES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA Nº. 98 DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO RECORRÍVEL. ART. 117, INCISO V, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0004908-75.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO (A):

VALERIA DE OLIVEIRA GUEDES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA
contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pela ora embargante (id 4379676), negou provimento ao recurso (id 10292691 - Pág. 1).

Em suas razões, alegou matéria de ordem pública consistente na ocorrência de prescrição intercorrente, a qual deveria conduzir a extinção da punibilidade.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pelo provimento do recurso (id 15463841).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque visa, ao final, prequestionar matéria de ordem pública suscetível de ser objeto de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

No mérito, observo que o recurso merece acolhimento.

Extraio da leitura da sentença apelada que, de fato, a prescrição intercorrente se implementou no caso examinado, nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[3]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da embargante à

pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[4]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, haja vista a circunstância de a recorrida ser menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[5]
do CP (id

4379454 - Pág. 10).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia (id

4379674 - Pág. 9), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[6]
, do CP.

De outro lado, o termo final corresponde à data de publicação do acordão, ocorrida em, conforme dispõe o art. 117, inciso V
[7]
, do Código Penal (id

10292691 - Pág. 1).

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[8]
, do CP c/c art.109, IV, do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;;

[5]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
;

[8]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 19/09/2023